Tribunal: TJDFT
Processo: 0747693-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E ISONOMIA ENTRE CORRÉUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada pelos crimes de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o), estelionato (CP, art. 171, § 2o-A, por doze vezes) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1o). A defesa sustentou excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão da prisão preventiva (CPP, art. 316, parágrafo único), decisão genérica sem fundamentação concreta (artigos 312 e 315 do CPP) e pleiteou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva configura excesso de prazo; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade ou fundamentação idônea da custódia; (iii) determinar se há violação ao princípio da isonomia em razão de corréus soltos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e perigo decorrente da liberdade do imputado (CPP, art. 312).
4. O paciente é apontado como líder operacional de organização criminosa, responsável por abrir contas em nome de terceiros, habilitar linhas telefônicas fraudulentas e movimentar valores superiores a R$ 50.000,00 provenientes de golpes virtuais na venda de passagens aéreas falsas, o que revela modus operandi sofisticado e gravidade concreta da conduta.
5. A custódia cautelar mostra-se necessária para interromper as atividades da organização criminosa e preservar a ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
6. Não há excesso de prazo, considerando a complexidade do feito, que envolve 13 réus, com residência em diferentes unidades da federação e pluralidade de crimes. O processo segue tramitação regular e a prisão foi periodicamente reavaliada (CPP, art. 316, parágrafo único).
7. A ausência de contemporaneidade não se configura, pois a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva mantêm o perigo atual da liberdade, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 890.189/RS, DJe 5/9/2024; AgRg no HC 886.569/SP, DJe 20/3/2024).
8. O princípio da isonomia não se aplica, visto que os corréus libertados estavam em situação processual distinta, não havendo identidade fática ou pessoal que justifique a equiparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas.
2. O excesso de prazo não se reconhece quando, o processo segue tramitação regular, a prisão foi periodicamente reavaliada (CPP, art. 316, parágrafo único) e a complexidade do processo e o número de réus justificam a dilação temporal.
3. A contemporaneidade da prisão cautelar relaciona-se à persistência dos motivos que a ensejaram, e não à data dos fatos criminosos.
4. O tratamento isonômico entre corréus exige identidade fática e processual comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, artigos 282, 312, 313, 315, 316, parágrafo único, e 319; Lei 12.850/13, art. 2o; Lei 9.613/98, art. 1o; CP, art. 171, § 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 942.634/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/9/2025; STJ, AgRg no HC no 890.189/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgRg no HC no 886.569/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024; TJDFT, HC no 0707340-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025.